Tribunal: TJDFT
Processo: 0719742-45.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719742-45.2021.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANDRÉ NUNES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EDIFICAÇÃO. ACRÉSCIMO DE PAVIMENTO. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO. UNIDADE UNIFAMILIAR DE USO EXCLUSIVO. EXIGÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. UNIDADE MULTIFAMILIAR OU LOTE SOB REGIME DE CONDOMÍNIO. DECRETO 39.272/2018. INAPLICABILIDADE. 1. Inaplicáveis as exigências contidas no art. 33 do Decreto 39.272/2018, que trata de projeto de modificação para área de uso comum em edificação multifamiliar ou em lote sob regime de condomínio, na hipótese de construção realizada em habitação unifamiliar de uso exclusivo, demonstrada por prova juntada aos autos, sendo o local da obra restrito ao pavimento do interessado, sem acesso aos demais proprietários do pavimento inferior. 2. Recurso não provido. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 85, § 10, do CPC, ao argumento de ofensa ao princípio da causalidade, porquanto entende que os ônus sucumbenciais - pagamento de custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios - deveriam ser suportados pela parte que deu causa à instauração do litígio, no caso, o ora recorrido; e c) artigos 31 do Decreto 43.056/2022 e 33 do Decreto 39.272/2018, asseverando que sem a anuência de todos os demais proprietários para construir em área comum, o pleito inicial não se revestia de legitimidade. Verbera que com a única exigência feita pela Administração (anuência dos demais proprietários), teria ocorrido a perda superveniente do interesse de agir, razão pela qual deveria ter sido acolhida a preliminar de perda de objeto suscitada pelo Distrito Federal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 489, § 1o, incisos I e IV, e 1.022, incisos I e II, parágrafo único, ambos do CPC, pois as “questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15” (AgInt no AREsp 2.178.942/PB, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 10/3/2023). A corroborar: AgInt no AREsp 2.417.612/PR, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 19/4/2024. Igualmente o inconformismo não deve seguir quanto à suposta ofensa ao artigo 85, § 10, do CPC, uma vez que a tese recursal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciao 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 31 do Decreto 43.056/2022 e 33 do Decreto 39.272/2018, porque “o Tribunal de origem decidiu a questão à luz de legislação local inviabilizando, assim, a análise da insurgência, na via do recurso especial, ante o óbice da Súmula 280 do STF” (AgInt no REsp 1637699/DF, rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe 2/3/2020). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.110.767/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027